Tribunal: TJMT
Processo: 1004967-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1004967-93.2020.8.11.0000 – COMARCA CAPITAL
RECORRENTE: RUBENS FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado por Rubens Fernandes da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Capital, que o pronunciou, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP [homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.
Entretanto, como é cediço, o Tribunal do Júri da Capital é presidido pela Magistrada Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Relator, razão pela qual fácil é concluir que minha atuação na análise do presente recurso provocará seu impedimento [CPP, art. 252, I], criando embaraços ao julgamento, conforme já se verificou em situações anteriores.
À vista do exposto, manifesto meu impedimento para funcionar no presente feito, determinando sua redistribuição na forma regimental, consignando no sistema a aludida circunstância.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.